Tribunal: STF
Processo: RE 1177855
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECATÓRIO - Parcelamento - Art. 78 do ADCT - Emenda Constitucional 62/09 - Saldo devedor - Juros moratórios - Exclusão - Impossibilidade. Os juros compensatórios e moratórios, incluídos no depósito de cada parcela, não podem ser compensados ou deduzidos no cálculo do saldo ainda devedor, pois uma vez pagos em efetivo cumprimento do título executivo, não implicam em erro ou excesso. Observância da coisa julgada. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Doc. 19, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Diadema apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 78 e 97, § 16, do ADCT. Alega, em síntese, que “os cálculos da DEPRE encontram-se equivocados, sendo o valor correto da dívida em 28/09/12 de R$ 39.202,85” (Doc. 22, p. 2), por causa de suposto cômputo indevido de juros compensatórios e moratórios, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590.751. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, determinando-se “a exclusão dos juros moratórios e compensatórios referentes ao período da moratória constitucional de dez anos para pagamento de precatórios em atraso, com a ressalva de que após o vencimento de cada uma das dez parcelas anuais, em relação às parcelas que não tiverem sido quitadas, voltam a fluir apenas os juros moratórios a partir do dia seguinte ao vencimento de cada parcela, mas não os juros compensatórios” (Doc. 22, p. 9).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 132 (ARE 1.032.333 - Doc. 35).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior, in verbis:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MORATÓRIA CONSTITUCIONAL (ART. 33 do ADCT). Juros moratórios e compensatórios em continuação. Decisão que declarou preclusa a pretensão da Fazenda em reaver os valores pagos equivocadamente. Depósito do valor integral devido concluído. Decisão que deve ser mantida. Refazimento dos cálculos e compensação de valores. Cálculos considerados corretos pelo DEPRE. Impossibilidade. Reexame do acórdão impugnado realizado nos termos do inciso IV, do artigo 108 e caput do artigo 109 do Regimento Interno desta Corte e nos termos do inciso II do artigo 1.030 do Novo CPC, para manter a negativa de provimento ao agravo de instrumento e, por consequência, a decisão agravada.” (Doc. 39, p. 188)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 39, p. 193-194).



    A então relatora, Ministra Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 980 (Doc. 41).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, tendo em vista o cancelamento do Tema 980, reenviou os autos a esta Corte (Doc. 44).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 132 da Repercussão Geral, Plenário, DJe de 04/04/2011, assentou a impossibilidade de aplicação de juros compensatórios e moratórios após a consolidação do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (Destaquei)



    Demais disso, consolidou-se neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a aplicação do Tema 132 não viola a coisa julgada. Nesse diapasão, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 1.103.528-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/12/2018, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 914.147-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/09/2018, destaquei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 597.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/11/2017, destaquei)



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de aplicação de juros compensatórios e moratórios após a consolidação do parcelamento, entendimento que se estende inclusive às parcelas já quitadas. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito o RE 463.349-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/03/2011, o RE 454.140-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014, o RE 731.988, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/05/2018, e o ARE 926.748, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/12/2015, o qual porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 78 DO ADCT. EXCLUSÃO DAS PARCELAS JÁ PAGAS. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Destaquei)



    Pontue-se, por oportuno, que, em caso de não pagamento do precatório dentro do prazo então previsto no artigo 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição da República, os juros moratórios devem incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO.



    1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição.



    2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes.



    3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário.” (RE 940.236-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal.



    2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.098.732-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30/4/2018, destaquei)



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, PROVEJO o recurso extraordinário interposto pelo Município de Diadema para determinar o afastamento da incidência de juros compensatórios e moratórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso, que somente fluirão a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveriam ter sido pagas as parcelas dos precatórios em questão.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente